Tribunal: TJPA
Processo: 0013636-65.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013636-65.2017.8.14.0133

APELANTE: JOSE VAGNER SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0013636-65.2017.8.14.0133

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA – PA

APELANTE:

JOSE VAGNER SANTOS LIMA

DEFENSOR PÚBLICO:

GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. ART. 109, V C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, I E IV, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0013636-65.2017.8.14.0133

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA – PA

APELANTE:

JOSE VAGNER SANTOS LIMA

DEFENSOR PÚBLICO:

GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE VAGNER SANTOS LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito capitulado no artigo 14 da Lei nº. 10.826/2003 (id

16722897).

Narra a denúncia que, no dia 18/12/2017, por volta das 20h30min, na Rodovia BR Alça Viária, Km 07, no município de Marituba-PA, o recorrente foi preso em flagrante por portar de arma de fogo de uso permitido, em desacordo com a lei de regência (id

16722818).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição nos termos do art. 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal (id

16722907).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o improvimento do apelo (id

16722909).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial oficiante nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id

17317112).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso IV
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os seus termos inicial e final.

Noto que o recebimento da denúncia ocorreu em 04/04/2018 (id

16722824 - Pág. 1), iniciando-se a partir daí a computo do prazo, conforme art.117, inciso I
[4]
, do CP.

De outro lado, pontuo que a sentença condenatória foi publicada no dia 15/12/2022 (id

16722897 - Pág. 10), data esta que corresponde ao marco final da contagem do prazo, conforme art.117, inciso IV
[5]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, entre os marcos supramencionados, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[6]
, do CP c/c art.109, V, ambos do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JOSE VAGNER SANTOS LIMA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[7]
do CPP c/c 932, III
[8]
, do CPC e art. 133, X
[9]
, do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[7]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[8]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[9]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 08/05/2024